Tribunal: STF
Processo: HC 223635
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 790.777/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Impetrou-se novo writ, ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim fundamentada: 



    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Com efeito, a Corte de origem consignou (e-STJ fl. 58): 



    [...] Na esteira da argumentação utilizada pelo juízo, é de se destacar que, ainda que primários (fls. 31/35), os pacientes foram surpreendidos com expressiva quantidade de drogas (quase 4kg de cocaína fls. 23/25), circunstância indicativa de que possuem um envolvimento mais profundo com o tráfico de entorpecentes e é suficiente para afastar, por ora e especialmente em sede de habeas corpus, a alegação de que serão beneficiados o redutor do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação. Não bastasse, a cocaína é sabidamente deletéria e viciante, ocupando lugar de destaque entre os fatores criminógenos e de degradação da condição humana, o que recomenda inferir periculosidade acentuada na conduta de quem se põe a disseminá-la em larga escala. [...] 



    Da leitura de tais fundamentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 



    E, como é sabido, o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 



    Não bastasse, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente